Tribunal: TJDFT
Processo: 0708225-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. PANDEMIA DA COVID-19. INADIMPLÊNCIA CARACTERIZADA. INEXISTÊNCIA DE PURGA DA MORA. RESCISÃO CONTRATUAL CABÍVEL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação de despejo por falta de pagamento, que julgou procedente o pedido inicial para declarar a rescisão do contrato de locação comercial e fixar o prazo de 15 dias para desocupação voluntária do imóvel, sob pena de desocupação forçada. 1.1. Nesta via recursal, o réu requer a reforma da sentença. Alega que o contrato de locação vigente possui cláusulas que causam um desequilíbrio entre as partes acarretando o pagamento de um valor vultuoso de aluguel mensal, o que se mostra impossível de se adimplir devido à grande dificuldade em restabelecer o comércio diante da situação pandêmica que se instalou e que se reflete ainda na atual situação econômica do recorrente. Requer a revisão do contrato de aluguel. Sustenta a impossibilidade de despejo por conta do ônus excessivo ao locatário.
2. Do pedido de revisão do contrato de aluguel arguida em contestação. Impossibilidade. 2.1. A peça contestatória não é o meio processual adequado para veicular o pedido de revisão de cláusulas contratuais, salvo nas ações de natureza dúplice. Isso porque a ação de despejo não possui natureza dúplice, não cabendo, portanto, o pedido. 2.2. Tal pretensão deve ser arguida em ação própria (ação de revisão de contrato), ou suscitada em âmbito de reconvenção, mas não posta como matéria de contestação em ação de despejo.
3. Havendo incompatibilidade entre a contestação e o pedido de revisão de cláusulas contratuais, só resta ao réu uma escolha: ou contestar o pedido negando que se encontra em mora, ou purgar a sua mora, não podendo realizar os dois atos simultaneamente. 3.1. Como o réu não demonstrou que pagou os aluguéis em atraso nem purgou a mora nos termos do artigo 62, inciso II, da Lei n. 8.245/1991 (Lei de Locações), não há razão para o acolhimento da pretensão recursal. 3.2. Jurisprudência: “(...) 1. A inadimplência dos encargos locatícios consubstancia infração contratual e, não tendo o locatário elidido sua mora no interregno que lhe era assegurado para esse desiderato, resulta na rescisão da locação como corolário lógico do inadimplemento, à medida que a locação lhe irradia a obrigação primária de solver os alugueres e demais encargos contratuais como contraprestação pelo uso e fruição do imóvel locado, não podendo ser preservado o vínculo se qualificada a mora por restar rompido a comutatividade do contrato. (...)” (07094370220218070007, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE: 3/6/2022.)
4. A pandemia de Covid-19 causou prejuízos econômicos imensuráveis a toda a sociedade, considerando que foram necessários implementar medidas de controle de infecção como parte das políticas públicas. As operações de cuidados de saúde, estabelecimentos comerciais, trabalhadores contratados e prestadores de serviços foram encerradas temporariamente, resultando em reduções significativas no rendimento irradiado de cada atividade, embora não tenham resultado em desemprego ou cessação do negócio. O próprio país experimentou os efeitos de instrumentos coercitivos. Dada a natureza excepcional da situação atual, é claro que a estabilidade das negociações contratuais foi afetada. 4.1. De acordo com a cláusula rebus sic stantibus, princípio que rege as relações contratuais, situações ou obrigações terão validade enquanto a situação que deu origem a elas se mantiver. 4.2. Ou seja, esse princípio permite, em situações excepcionais e restritas, a modificação das bases contratuais, desde que alteradas as premissas que nortearam a base da contratação. 4.3. Assim, no caso dos autos, a despeito das dificuldades financeiras que sofrera, o réu não comprovou nos autos pagamento, ainda que reduzido, dos alugueres de forma a elidir eventual ação de despejo ou tentativas de negociação dos valores com a parte autora. 4.4. Além disso, cumpre mencionar que há informações nos autos de que até a presente data, o réu, que se encontra ainda exercendo atividade no estabelecimento da autora, não efetuou qualquer pagamento junto à recorrida.
5. Todas as alegações apresentadas pelo recorrente não foram suficientes para afastar a consequência normativa do despejo por falta de pagamento. 5.1. Jurisprudência: “(...) 2. A falta de pagamento dos aluguéis configura a inadimplência e possibilita a rescisão contratual com o consequente despejo do locatário. Inteligência do artigo 9o da Lei 8.245/91. (...)” (07391354220198070001, Relator: Rômulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 2/9/2020.)
6. Apelo improvido.